Tribunal: TJDFT
Processo: 0744216-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL - RECORRENTE/VENCIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).

2. Embargos de Declaração opostos pelo recorrido nos quais defende haver erro no acórdão, uma vez que não foram fixados honorários de sucumbência, considera que os honorários são devidos mesmo na ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso inominado.

3. Conforme interpretação do art. 55 da Lei no 9.099/95, a condenação em honorários advocatícios é cabível ao recorrente/vencido. Necessário, entretanto, que a outra parte tenha apresentado contrarrazões. No caso dos autos o embargante deixou transcorrer em branco o prazo para contrarrazões ao recurso inominado. De modo que não se poderia impor a ora embargada o ônus de pagar os honorários advocatícios.

4. Os honorários do art. 55 da Lei 9.099/95 remuneram o trabalho do advogado na fase recursal. Não tendo havido a apresentação de contrarrazões, não há o que ser remunerado. Cumpre destacar a ausência de força vinculante dos enunciados do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), que se prestam a orientar a aplicação do direito, sem impor, todavia, obrigatoriedade na adoção dos seus entendimentos

5. O entendimento das Turmas Recursais é de que, não tendo sido apresentadas as contrarrazões, não haverá condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Precedentes: (Acórdão 1812030, 07377844720238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1632216, 07018124920198070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1681571, 07019442420228079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1682675, 07541125720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1726697, 07259568820228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.